Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700521-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720986-21.2017.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante. Narra que os valores exequendos devem ser corrigidos com base na sistemática do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 943/2018, de modo que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices. Diz que a taxa SELIC já comporta em seu cálculo a correção monetária e os juros de mora, razão pela qual é vedada a cumulação com quaisquer outros índices. Destaca que o crédito perseguido tem natureza tributária e que, reconhecida a taxa SELIC como índice para atualização de tal crédito, necessário que sejam excluídos os juros moratórios, nos termos do enunciado 523 do STJ. Explica que, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, os valores obtidos com a Taxa SELIC disponíveis no sítio eletrônico da Receita Federal são o parâmetro correto a ser aplicado por não conter juros sobre juros. Tece considerações, colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida e determinado que sejam utilizados os valores obtidos com a Taxa SELIC da Receita Federal. Ausente o preparo ante a isenção legal. Despacho de ID 13649042 intimando o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso. Manifestação apresentada no ID 13949324. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Inicialmente, cumpre destacar que, no cumprimento de sentença em análise, a parte exequente pleiteia o recebimento de crédito referente à devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física. Nesse contexto, necessária a observância do entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que foi fixada a tese no sentido de que a correção monetária deve observar o índice adotado na cobrança de tributos pagos em atraso, quanto se tratar de condenações judiciais de natureza tributária. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Assim, tendo em vista que o artigo 2o, §2o Lei Complementar no 943/2018, prevê a aplicação da SELIC no pagamento parcelado dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal, o mesmo critério deve ser adotado no caso em análise, em que a autora será restituída do indébito referente aos descontos de IRPF. Nesse passo, restou pacificado no julgamento do REsp 1.111.175/SP, representativo de controvérsia, o entendimento de que na atualização do indébito tributário aplica-se a taxa SELIC, não podendo haver cumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009) (destaquei) Assim, incontestável a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização no presente caso, porquanto se trata de execução de crédito advindo de repetição de indébito tributário, devendo-se, ainda, observar a vedação de cumulação com outros índices de correção. Cingidas tais considerações, passo à análise do caso concreto. No caso em análise, ao iniciar o cumprimento de sentença, as partes apresentaram os cálculos que entendiam devidos. Ante a divergência de valores, o Juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos do valor devido (ID 46316171 dos autos originários). Nesse passo, a Contadoria apresentou os cálculos de ID 47036349 no valor de R$ 405.461,60 (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) e, após impugnação do executado, apresentou a seguinte manifestação (ID 49356562): Em atendimento ao despacho de ID 49205517, esclarecemos que: 1. Esta Contadoria efetuou a correção do principal pela SELIC. Aplicamos a SELIC da mesma forma que o Banco Central do Brasil atualiza os valores na calculadora do cidadão disponibilizada na página do banco, ou seja, SELIC mensal capitalizada. O Distrito Federal impugnou informando que a taxa deve ser aplicada de forma simples para evitar juros sobre juros. (destaquei) O Juízo a quo determinou a atualização dos cálculos anteriormente apresentados para que fosse observado o entendimento quanto à impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização nos débitos de natureza tributária (ID 49444696). A Contadoria apresentou novos cálculos (ID 49642367) no valor de R$ 384.160,17 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e sessenta reais e dezessete centavos). Novamente indagada, a Contadoria esclareceu que o cálculo “aplicou a SELIC de acordo com o despacho exarado de ID 49444696, ou seja, SELIC sem cumulação (simples)”. Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo a quo entendeu como devido o valor constante da planilha de ID 47036349 – primeiros cálculos apresentados. Todavia, o entendimento adotado não deve prevalecer, uma vez que em tais cálculos a Contadoria Judicial utilizou a SELIC mensal capitalizada, além de ter incluído índice de correção monetária (INPC), conforme o esclarecimento de ID 49356562 acima colacionado. Portanto, a planilha que deve prevalecer é a que foi apresentada no ID 49642367, porquanto foi elaborada em observância ao entendimento fundamentado no decorrer desta decisão, ou seja, aplicação da SELIC sem cumulação com outros índices de atualização. Ademais, assiste razão ao agravante quanto à atualização dos valores com a utilização da taxa SELIC obtida na Receita Federal. Isso porque, nos termos 1.495.146/MG, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. Portanto, tendo em vista que Receita Federal, órgão que tem como responsabilidade a administração dos tributos federais, utiliza a metodologia de capitalização por juros simples para atualização de tributos pela taxa SELIC, essa mesma metodologia deve ser utilizada para a correção do indébito tributário. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. Quanto ao perigo da demora, resta evidenciado na medida em que a execução poderá prosseguir com o valor calculado com a inclusão da SELIC mensal capitalizada, o que ocasionaria prejuízos ao executado. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020 17:35:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador